Tribunal: STF
Processo: HC 238996
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Pleito de absolvição. Negativa de autoria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Fernando da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 805.394/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas da autoria delitiva. Argumenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alega ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio e os inverídicos testemunhos dos policiais. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida e a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem, de ofício, pois não foi identificada manifesta ilegalidade no acordão impugnado. Ressaltou, ainda, a impossibilidade da revisão das conclusões das antecedentes acerca da existência de circunstâncias concretas prévias indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da residência do paciente. 



    2. A tese de negativa de autoria não foi deliberada pela Corte de origem no ato atacado, a atrair o óbice da supressão de instância. 



    3. O agravante não infirmou, especificamente, as razões da decisão agravada, limitando-se a insistir, mediante os mesmos argumentos deduzidos na inicial, no aventado constrangimento ilegal, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fls. 5-10) :



    “(...).



    Ocorre que a versão dos réus, além de não amparadas por qualquer elemento probatório, foram desmentidas pela prova colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa. 



    Com efeito, os policiais militares Marcelo Duarte Chaves e Edmar Miranda de Souza, ouvidos em juízo (fls. 312/318 mídia SAJ), asseveram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima, informando que uma pessoa de vulgo “Irmão Santista” iria passar na casa da ré Catiane que até então não sabiam ser proprietária do imóvel, para retirar entorpecentes pertencentes ao réu Thiago Fernando, vulgo “Carneiro”. Esclareceram que já abordaram o réu Thiago Fernando diversas vezes e tinham notícias de que ele “tocava o terror” na região, dizendo ser integrante de uma facção criminosa que dominava o tráfico lá. Dirigiram-se ao local da denúncia e foram recepcionados pela ré Catiane. Perguntaram para ela se havia algo ilícito no local e ela confessou que estava guardando drogas para seu primo Thiago Fernando, que havia a ameaçado de morte caso não o fizesse. Entraram no local e encontraram uma sacola com tijolos de maconha e cocaína e uma balança de precisão. Visualizaram inúmeras conversas dela com Thiago Fernando em seu celular. Dirigiram-se à residência de Thiago Fernando e localizaram em um criado mudo mais um tijolo de cocaína, idêntico a outro encontrado na residência de Catiane. As drogas localizadas na residência de Catiane foram localizadas dentro de uma sacola. Marcelo acrescentou que acredita que Thiago Fernando tenha “ganhado” a movimentação policial e deixou sua residência às pressas, pois a porta estava aberta e estava tudo ligado. Havia uma foto de Thiago Fernando em cima do criado mudo em que a peça de cocaína foi localizada. Edmar asseverou que houve auxílio de um cão farejador.



    (...).



    Como se vê, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que os réus guardavam as drogas apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em enormes porções e prontas para fracionamento, bem como sua quantidade, variedade e a existência de uma balança de precisão evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-se as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória. 



    Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. (...).



    Outrossim, as testemunhas de defesa não trouxeram álibi contundente a eximir os réus da conduta delitiva, tendo em vista tratarem-se de moradores e comerciantes do local, sendo presumível que não queira vê-los condenados pelo delito que lhes é imputado e restar evidente o seu receio quanto a eventual represália por eventual não corroboração coma traficância que ocorre no local. 



    Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:



    (...).



    E não é demais lembrar que os atos de trazer consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo. 



    É o que basta para a condenação por tráfico, conforme demonstra o seguinte julgado:



    (...).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Quanto à aventada ilegalidade do flagrante cumpre ressaltar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, de relevo salientar que consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. Firmadas essas premissas, na hipótese, verifica-se que os policiais militares receberam informações sobre a entrega de certa quantidade de entorpecente em determinada residência, razão pela qual para lá se dirigiram. Os militares foram recebidos pela corré, que lhes franqueou a entrada e informou que estava guardando drogas para seu primo, o ora paciente, sendo encontrados no local, dois tijolos de cocaína, quatro tijolos de maconha, mais seis pedaços de maconha e uma balança de precisão. Em seguida, puseram-se am direção à residência do paciente "a qual estava aberta e sem ninguém, com as luzes acesas, onde encontraram, dentro da gaveta de um criado mudo, um tijolo de cocaína, idêntico ao encontrado na residência de CATIENE" (fl. 27). Nesse contexto, resguardados os limites cognitivos da via mandamental, sobretudo em se tratando de impetração decorrente de acórdão proferido em revisão criminal, não se evidencia patente ilegalidade no ingresso dos policiais, porquanto, aparentemente, a diligência foi precedida de denúncia anônima especificada e, no local, a moradora Catiane teria admitido a entrada dos policiais, redundando na apreensão de entorpecentes. Ou seja, assim como asserido pelo Ministério Público Federal, não se verifica nulidade na atuação policial, visto que as diligências tiveram suporte em circunstâncias concretas que indiciavam a ocorrência de flagrante delito. [...] Assim sendo, a modificação do entendimento haurido pelas instâncias ordinárias para reconhecer a nulidade aventada demandaria o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.” (destaquei).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Por fim, quanto à tese de ausência de provas da autoria delitiva, a Corte Superior consignou “Por derradeiro, constato que a tese de negativa de autoria não foi deliberada pela Corte de origem no acórdão impugnado, a atrair o óbice da supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator